Tribunal: TJDFT
Processo: 0751835-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751835-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO AGRAVADO: DA FAZENDA-COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES DECISÃO JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO e MARIA MARQUES COSTA LEÃO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 77282017, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (indenização por perdas e danos) que lhes movem DA FAZENDA-COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME, JOSÉ JOVINO BORGES e DIVA FRANCA BORGES, que não conheceu da sua exceção de pré-executividade e aplicou multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, in verbis: “Vistos, etc. Embargos de declaração ID 76156100: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelas partes executadas em face da decisão de ID 75005491. Alegam a ocorrência de contradição para requerer a concessão do efeito suspensivo à exceção de pré-executividade. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 77028594. DECIDO. Os embargos são tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Em que pese o óbice ao conhecimento do recurso, suscitado pelos exequentes, a saber, multa fixada no âmbito do STJ, conhecerei dos embargos. E disso não advirá qualquer prejuízo aos exequentes porquanto, no mérito, os embargos não merecem acolhimento, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, vício não evidenciado no caso. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, o que não se admite pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Quanto à multa por litigância de má-fé, consigno que será apreciada a sua aplicação a seguir, no julgamento da exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade Apresentam os executados, ID 74895255, exceção de pré-executividade. Expõem, em relato aos fatos, que no título judicial que dá lastro a este cumprimento de sentença restaram condenadas ao pagamento do valor real do imóvel ao tempo em que se venceu (07/08/2007), conforme decidido no bojo do REsp 1.400.475/DF. Ainda, que o valor da execução foi definido em liquidação por arbitramento com base em cálculo apresentado pelos exequentes, cálculo esse que não observou os parâmetros definidos no título judicial, porquanto considerado o valor atualizado do imóvel, e não o do tempo em que se venceu. Lembram que o valor da execução foi assim definido por não terem, à época da liquidação, recolhidos os honorários periciais, inviabilizando a prova técnica. Apontam que no despacho de ID 26343582, em que se entendeu pela desistência tácita da prova pericial e se intimou os exequentes para apresentação de cálculos, foi utilizado o REsp 1.274.466-SC como base. Entendem, todavia, haver distinção do caso julgado naquele REsp e o destes autos, arguindo a impossibilidade de aplicação das teses jurídicas lá fixadas ao caso aqui tratado. Pelo exposto, entendem que o título judicial constituído não vem sendo observado na fase de cumprimento de sentença. Ao final, requereram: “A total PROCEDÊNCIA da exceção de pré-executividade para que seja caçado/reconsiderado o despacho que não observou o título dos autos configurado o distinguishing sobre o precedente aplicado - REsp no 1.274.466 – SC, assim como não submeteu a quantia que os exceptos entenderam correta, presunção que é relativa, ao crivo de verossimilhança do magistrado, requerendo os excipientes a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, com o fito de determinar a perícia da propriedade de 16.000 hectares, localizada na “Chapada do Novo Mundo” e “Serra do Uruçui” na Comarca de Manoel Emídio, no Estado do Piauí à se realizar nos exatos termos do título judicial proferido no REsp 1.400.475/DF pelo i. Ministro Luis Felipe Salomão”. Intimados, os exequentes apresentaram resposta no ID 76707697. Mencionam a preclusão da matéria suscitada pelos executados, ante os sucessivos recursos por eles interpostos, todos já decididos. Adicionalmente, sustentam que a data em que se verificou a evicção é aquela em que perderam a posse do imóvel (12/04/2014). Ainda, não haver o distinguishing apontado pelos executados. Pedem, então, o indeferimento da exceção de pré-executividade, com a condenação dos executados às penas cominadas aos litigantes de má-fé. É o relato do necessário. Decido. Vê-se que a insurgência dos executados se dá unicamente em face do que restou posto no despacho de ID 26343582. O que restou definido em referido despacho, todavia, já foi exaustivamente discutido nos autos, estando a matéria preclusa. É o que se vê nos IDs 26343802, 26345798 e 26345808. Sendo assim, ante a preclusão verificada, não conheço da exceção apresentada. O processo, é bom dizer, é um caminhar adiante, e as alegações que a executada traz para obstar a expropriação de seu patrimônio demonstram seu intuito de prejudicar a marcha processual, já que visa por meio de suas alegações o retorno do processo ao ano de 2014, ressuscitando matérias já há bastante tempo decididas. O comportamento das executadas atenta contra a dignidade da justiça, porquanto visa claramente embaraçar a realização da penhora, se opondo maliciosamente à execução (art. 774, incisos II e IV, do CPC). Sendo assim, condeno as executadas ao pagamento de multa no importe de 0,1% do valor atualizado do débito em execução, nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC. Informem os exequentes, em 05 (cinco) dias, o andamento da carta precatória de ID 39797642.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a AGROPECUÁRIA CHICO RIOS DO URUÇUI LTDA., JOSÉ JOVINO BORGES e DIVA FRANÇA BORGES ajuizaram, em 02.02.12, ação de indenização (proc. no 2012.01.1013200-7) contra JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO e MARIA MARQUES COSTA LEÃO, na qual postularam a reparação dos danos emergentes e dos lucros cessantes devidos em razão do cancelamento do registro imobiliário das glebas de terras objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. A r. sentença (id. 26342258) julgou parcialmente procedentes os pedidos, in verbis: “Pelas razões expendidas, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar os réus a pagarem aos autores a quantia de R$ 30.800.000,00 à primeira autora; e R$ 14.000.000,00 aos dois outros autores, devidamente atualizada pelos índices oficiais, da data do ajuizamento da demanda, e acrescida de juros de 1% ao mês, da data da citação. Resolvo o mérito com amparo no art. 269, inciso I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência mínima dos autores (CPC, art. 21, parágrafo único), condeno ainda os réus ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação.” O acórdão (id. 26342492) proferido pela e. 6a Turma Cível na APC 2012.01.1013200-7, interposta pelos réus, deu parcial provimento ao recurso, in verbis: “Isso posto, conheço da apelação dos réus e, rejeitando as preliminares de nulidade do processo e de impossibilidade jurídica do pedido, dou parcial provimento para condenar os réus ao pagamento de: a) R$ 300.000,00 aos autores José Jovino e esposa, corrigidos monetariamente desde 04/01/95 (fl. 18); b) R$ 300.000,00 à autora Agropecuária Chico Rios atualizados monetariamente desde 28/02/95 (fl. 26) e c) R$ 200.000,00 à autora Agropecuária Chico Rios atualizados monetariamente desde 01/12/07 (fl. 53). Sobre todos esses valores, incidirão ainda juros de 1% a.m., desde a citação.” O e. STJ, no julgamento do REsp 1.400.475-DF, interposto pelos autores, deu provimento ao recurso especial (id. 26343145), in verbis: “[...] Com efeito, presente a evicção, a jurisprudência da Casa é tranquila em afirmar que a indenização não se resume à restituição do valor desembolsado corrigido monetariamente. Ao contrário, deve contemplar o valor real do imóvel ao tempo que se evenceu, nos exatos termos do parágrafo único do art. 450 do Código Civil. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: [...] Diante do exposto, com fulcro no art. 557, § 1o - A, do CPC, dou provimento ao recurso especial para que seja considerado como parâmetro da evicção o valor real do imóvel ao tempo em que se evenceu, a ser apurado em liquidação por arbitramento. Sem alteração em custas e honorários.” O acórdão transitou em julgado em 12.04.14 e, com o retorno dos autos, iniciou-se a fase de liquidação por arbitramento. A MM. Juíza decidiu que incumbia aos agravantes-executados arcarem com os honorários periciais e intimou-os sobre a proposta de honorários ou para realizarem o depósito, em cinco dias (id. 26343542). O prazo transcorreu in albis (id. 26343556), e a MM. Juíza proferiu r. decisão (id. 26343582), na qual assentou que o não pagamento dos honorários representa desistência tácita da perícia e intimou os agravados-exequentes a apresentarem a memória de cálculos, art. 475-B do CPC. Da r. decisão, os agravantes-executados interpuseram agravo de instrumento, AGI 20140020268513, o qual foi desprovido, em acórdão (id. 26343802, pág. 3) com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DESISTÊNCIA TÁCITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Os agravantes não se manifestaram contra a decisão que lhes atribuiu o ônus processual de pagar os honorários periciais, por isso a questão está preclusa. II - O fato de os agravantes não terem efetuado o pagamento dos honorários periciais no prazo assinalado pelo Juízo a quo, representa desistência tácita em relação à produção da prova pericial. III - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 17 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” Em cumprimento à determinação judicial, os agravados-exequentes trouxeram a memória de cálculo do valor devido de R$ 118.037.107,14 em 15.10.14 (id. 26343636). Os agravantes-executados apresentaram impugnação, insurgindo-se contra os parâmetros adotados pelos exequentes na liquidação do julgado (id. 26344064). O MM. Juiz, em r. decisão de 20.05.15, indeferiu a impugnação dos agravantes-executados, homologou os cálculos dos credores e intimou os executados para pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 475-J do CPC (id. 26344108). Da r. decisão, os agravantes-executados interpuseram agravo de instrumento, AGI 20150020160845, o qual foi desprovido em acórdão (id. 26345275, págs. 26 e ss) com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Se a parte foi devidamente intimada para depositar em Juízo o valor dos honorários do perito, e deixou de se manifestar, tornou-se preclusa a questão relativa à prova pericial. II - A parte, ao discordar dos cálculos, deverá detalhar a irregularidade objetivamente. A impugnação genérica, sem qualquer lastro probatório, não pode ser admitida. III - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 17 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” O prazo para pagamento voluntário pelos agravantes-executados transcorreu in albis, e os agravados-exequentes, em 24.07.15, trouxeram planilha atualizada do débito, no valor de R$ 155.342.346,78 (id. 26345033). Em r. decisão proferida em 05.08.15 (id. 26345055), o MM. Juiz converteu em penhora o arresto deferido na MCT 2012.00.2.026465-0, sobre o imóvel descrito por gleba de terras com 71.200 hectares da Fazenda Santa Maria, matrícula 1.334, situada na comarca de Formosa do Rio Preto-BA, de propriedade do agravante-executado José Raul Alkmim Leão, e, trazida a certidão de ônus atualizada do bem, o termo de penhora foi lavrado em 27.08.15 (id. 26345154). Os agravantes-executados apresentaram impugnação à penhora e à avaliação em 11.09.15, novamente se insurgindo contra os parâmetros adotados pelos agravados-exequentes para apurarem o valor da indenização (id. 26345177). Após a manifestação dos agravados-exequentes, o MM. Juiz proferiu r. decisão (id. 26345427), na qual rejeitou a impugnação. Da r. decisão os agravantes-executados interpuseram agravo de instrumento, AGI 20150020291704, o qual foi desprovido em acórdão (id. 26346781, págs. 2 e ss), com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. COMPROVAÇÃO DE FALTA DE PREJUÍZO AO CREDOR. I - Homologado o valor do débito exequendo em fase de liquidação de sentença e desprovido agravo de instrumento interposto dessa decisão, está preclusa a oportunidade dos devedores alegarem excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença. II - O provimento do requerimento de substituição da penhora depende da comprovação de que aludida substituição não gerará prejuízo ao credor, art. 668 do CPC. No pedido de substituição da penhora, os agravantes não indicaram todas as especificações do imóvel, tampouco atribuíram-lhe valor. III - Agravo de instrumento desprovido.” Em r. decisão (id. 26347615) proferida em 27.07.17, o MM. Juiz assentou a necessidade de se avaliar o imóvel objeto do arresto convertido em penhora, a fim de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença e consequente satisfação do crédito; que permaneciam os motivos pelos quais se imputou aos devedores o pagamento dos honorários periciais e intimou os agravantes-executados para manifestarem-se sobre a proposta de honorários do Perito ou efetuar o respectivo depósito, em 5 dias. O prazo transcorreu in albis (id. 26348072), e o MM. Juiz concedeu nova oportunidade para cumprimento, bem como advertiu os agravantes-executados de que a reiteração da conduta seria punida com a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, arts. 77, inc. IV e 774, inc. IV, do CPC (id. 26348101). Da r. decisão supracitada, os agravantes-executados interpuseram agravo de instrumento, no entanto, como procederam posteriormente ao depósito dos honorários periciais (id. 26348173), o recurso foi julgado prejudicado (id. 26348232, pág. 2). Em r. decisão de 29.01.18, o MM. Juiz determinou a notificação do i. Perito para início dos trabalhos (id. 26348166). Por se tratar de avaliação a ser realizada no Estado da Bahia, o MM. Juiz determinou a expedição de precatória, e o i. Perito, em 04/09/20 (id. 71616825), informou que o período para cumprimento da diligência seria nos dias 19, 20 e 21.12.20, no local do imóvel a ser avaliado. Intimadas as partes, os agravados-exequentes indicaram o assistente técnico que acompanharia os trabalhos (id. 74473862), ao tempo em que os agravantes-executados apresentaram a exceção de pré-executividade (id. 74895255) que motivou a prolação da r. decisão agravada e a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, consoante certidão exarada em 22.10.20 (id. 77524984, pág. 81) pela i. Oficiala de Justiça, a diligência de verificação e avaliação do imóvel descrito por Fazenda Santa Maria, em Formosa do Rio Preto-BA, foi devidamente realizada, da qual também participaram o i. Perito do Juízo e Assistente Técnico. Eis o breve relato dos fatos ocorridos no cumprimento de sentença originário, no que é pertinente ao exame do presente recurso. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça pela r. decisão está fundamentada nos incs. II e IV do art. 774 do CPC, quais sejam, “a conduta comissiva ou omissiva do executado que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos e resiste injustificadamente às ordens judiciais”. Cotejados os fatos ora relatados e as razões expostas na exceção de pré-executividade, é patente o intuito doloso dos agravantes-executados em se oporem ao desfecho da execução e à satisfação do crédito dos exequentes, uma vez que as matérias defensivas suscitadas, relativas à presunção aplicada de desistência da prova pericial pelo não pagamento dos honorários; ao descumprimento dos parâmetros definidos pelo e. STJ no REsp 1.400.475-DF para liquidação do julgado exequendo e ao excesso do valor do débito apontado pelos agravados-exequentes, já foram exaustivamente analisadas no transcorrer do processo originário, desde o início da fase de liquidação, inclusive em grau recursal, diante dos sucessivos agravos de instrumento interpostos pelo agravantes-executados a cada pronunciamento exarado pelo MM. Juiz na condução da demanda. Desse modo, diante dos elementos ora expostos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso para reformar a r. decisão que aplicou a multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Ademais, também não há perigo iminente de dano, pois os autos aguardam o laudo de avaliação do imóvel penhorado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ciente da petição apresentada pelos agravados-exequentes (id. 22162331). No entanto, primeiramente, aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. VERA ANDRIGHI Desembargadora Brasília - DF, 11 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora